Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-15.1999.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000632-15.1999.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (EMBARGADO), EDMAR LAZARO BORGES - CPF: 026.036.401-00 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (EMBARGADO), ANA PAULA IUNG DE LIMA - CPF: 707.433.981-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (EMBARGADO), NAIR BACKES (EMBARGADO), IOLENE PEREIRA MENEGAT (EMBARGADO), VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO (EMBARGADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (EMBARGADO), IOLENE PEREIRA MENEGAT - CPF: 563.096.351-15 (EMBARGADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), IOLENE PEREIRA MENEGAT - CPF: 563.096.351-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0000632-15.1999.8.11.0055

EMBARGANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S/A

EMBARGANTE
: IOLENE PEREIRA MENEGAT, VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, VICENTE LUIZ ZAMBILLO, ARTHUR KOHLER e CELITO MENEGAT

EMBARGADOS: OS MESMOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 921, §5o DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da exequente apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão no acórdão quanto ao trânsito em julgado dos Embargos à Execução apenas em 03/07/2018 e quanto à apresentação de cálculos pelo Banco do Brasil em 19/04/2018, além de contradição com outro acórdão proferido pela mesma Câmara; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do art. 921, §5o, do CPC/15 para afastar a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função específica de complementar decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

4. O acórdão analisou detalhadamente a cronologia processual, constatando que transcorreram 5 anos e 9 meses entre a determinação judicial para apresentação dos cálculos (21/06/2016) e o efetivo cumprimento desta determinação (10/03/2022), período superior tanto ao prazo prescricional de 3 anos aplicável às cédulas de crédito rural, quanto ao prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

5. As movimentações processuais alegadas pela exequente não configuram efetivo impulso processual no sentido de cumprir a determinação judicial específica, pois os cálculos apresentados em 19/04/2018 não atendiam aos parâmetros fixados nos embargos à execução.

6. O fato de os Embargos à Execução terem transitado em julgado apenas em 03/07/2018 não impedia o exequente de cumprir a determinação judicial de 21/06/2016, considerando que não havia efeito suspensivo no recurso interposto contra a sentença dos embargos.

7. O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 921, §5o do CPC/15, estabelecendo que, embora o dispositivo conste no capítulo que trata da suspensão do processo de execução, sua aplicação não se restringe aos casos em que a prescrição se reconhece após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ambos os embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, cabendo somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera prática de atos processuais que não atendem à finalidade determinada pelo juízo não tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente. 3. O art. 921, §5o, do CPC/15, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição, aplica-se a todas as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII SA (ID 320030354)
e por
CELITO
MENEGAT e outros (ID 319758868) contra acórdão proferido por esta Câmara (ID 317519875), que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação da
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII SA
apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Em suas razoes,
CELITO MENEGAT
alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 921, §5o, do CPC/15 para afastar a condenação em honorários advocatícios, sustentando que: (i) o dispositivo legal consta no capítulo que trata da suspensão do processo de execução e se refere especificamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 921; (ii) a jurisprudência do STJ citada no acórdão trata de casos em que não há bens penhoráveis, o que não corresponde ao caso dos autos; e (iii) o princípio da causalidade deve aplicar-se em desfavor do credor que deu causa à extinção por sua desídia.

Por sua vez,

TRAVESSIA SECURITIZADORA alega omissão e contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão não considerou que o trânsito em julgado dos Embargos à Execução ocorreu apenas em 03/07/2018, e não em 2016; (ii) o Banco do Brasil apresentou cálculos em 19/04/2018, antes mesmo do trânsito em julgado dos Embargos à Execução; (iii) houve diversos atos processuais relevantes no período considerado como inércia; e (iv) existe contradição entre o acórdão embargado e outro acórdão proferido pela mesma Câmara no Agravo de Instrumento no 1006456-63.2023.8.11.0000.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária (ID 325704389 e 325997890).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Após análise dos autos, constata-se que os embargos de declaração opostos por ambas as partes não merecem acolhimento, pois não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Dos embargos opostos pela TRAVESSIA SECURITIZADORA

A embargante alega omissão quanto ao trânsito em julgado dos Embargos à Execução apenas em 03/07/2018 e quanto à apresentação de cálculos pelo Banco do Brasil em 19/04/2018, além de contradição com outro acórdão proferido pela mesma Câmara.

Contudo, o acórdão analisou detalhadamente a cronologia processual, conforme se verifica do seguinte trecho:

"
No caso em análise, verifica-se que em 21/06/2016, após o julgamento dos embargos à execução, o juízo determinou que o exequente apresentasse memória de cálculo atualizada observando os parâmetros fixados na sentença dos embargos, quais sejam: i) limitação da capitalização de juros na confissão de dívida à periodicidade anual e ii) limitação dos encargos para a fase de inadimplência da confissão de dívida e das operações que lhe deram origem aos encargos de normalidade acrescidos da multa e juros de mora.

Contudo, somente em 10/03/2022, após reiteradas intimações e determinações judiciais, a apelante concordou com os cálculos apresentados pelos executados no valor de R$ 8.973.630,56, alegando que o referido cálculo reflete com exatidão as decisões dos Embargos à Execução transitados em julgado, adequando as Cédulas Rurais que deram origem à Confissão de Dívidas, reconhecendo implicitamente o excesso de execução anteriormente cobrado (R$ 29.350.502,68) (ID 79178755 dos autos principais).

Assim, transcorreram 5 anos e 9 meses entre a determinação judicial para apresentação dos cálculos conforme parâmetros fixados nos embargos à execução (21/06/2016) e o efetivo cumprimento desta determinação (10/03/2022), período superior tanto ao prazo prescricional de 3 anos aplicável às cédulas de crédito rural quanto ao prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC."

O acórdão também analisou expressamente a alegação de que teriam ocorrido atos processuais relevantes no período:

"A apelante alega que durante esse período ocorreram diversas movimentações processuais que impediriam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, tais movimentações não configuram efetivo impulso processual no sentido de cumprir a determinação judicial específica que lhe foi imposta.

Isto porque a mera prática de atos processuais que não atendem à finalidade determinada pelo juízo não tem o condão de interromper o prazo prescricional. O que se exigia da apelante era o cumprimento da determinação judicial para apresentação dos cálculos conforme parâmetros fixados nos embargos à execução, o que não ocorreu por mais de 5 anos."

Quanto à alegação de que o Banco do Brasil apresentou cálculos em 19/04/2018, o acórdão considerou que tais cálculos não atendiam aos parâmetros fixados nos embargos à execução, tanto que foram impugnados pelos executados e o próprio juízo determinou a apresentação de novos cálculos em 21/03/2019.

No que tange à suposta contradição com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1006456-63.2023.8.11.0000, não há qualquer incompatibilidade entre as decisões, pois tratam de questões distintas.

Ademais, o fato de os Embargos à Execução terem transitado em julgado apenas em 03/07/2018 não impedia o exequente de cumprir a determinação judicial de 21/06/2016, especialmente considerando que não havia efeito suspensivo no recurso interposto contra a sentença dos embargos. A execução e os embargos constituem processos autônomos, e a ausência de trânsito em julgado dos embargos não suspende automaticamente o curso da execução.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão, ficando evidente que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se mostra possível por meio de embargos de declaração.

Dos embargos opostos por CELITO MENEGAT

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 921, §5o, do CPC/15 para afastar a condenação em honorários advocatícios, sustentando que o dispositivo se refere apenas às hipóteses previstas nos incisos do mesmo artigo.

Contudo, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do referido dispositivo:

"Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

O art. 921, §5o do CPC/15 estabelece expressamente que 'o juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes'.

Embora o dispositivo conste no capítulo que trata da suspensão do processo de execução, sua aplicação não se restringe aos casos em que a prescrição se reconhece após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, mas a todas as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo.

A norma mostra-se clara ao determinar que reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve extinguir-se sem ônus para as partes, o que inclui a não condenação em honorários advocatícios.

Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe condenação em honorários advocatícios em razão da previsão expressa do art. 921, §5o do CPC/15."

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão, ficando evidente que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se mostra possível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os recursos de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII SA e por CELITO MENEGAT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025